Tribunal: TJPA
Processo: 0863643-33.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863643-33.2022.8.14.0301

APELANTE: ACADEMIA DOS ANJOS S/S LTDA, JOSE ORLANDO DOS ANJOS, ISABELLA DA COSTA FERREIRA DOS ANJOS, MARIA CELESTE DA COSTA FERREIRA

APELADO: CARLOS DUARTE REIMAO

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA SENTENÇA SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 99, §2º, DO CPC. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO EM SEGUNDO GRAU. FIANÇA. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. ANULABILIDADE. LEGITIMIDADE RESTRITA AO CÔNJUGE NÃO ANUENTE. SÚMULA 332/STJ. INAPLICABILIDADE EM BENEFÍCIO DO PRÓPRIO FIADOR. VALIDADE DA GARANTIA. HIPERVULNERABILIDADE DA FIADORA. AUSÊNCIA DE PROVA. PRESCRIÇÃO PARCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. EVENTUAL APURAÇÃO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE PERDÃO DA DÍVIDA OU ACORDO VERBAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIMENTO.

CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação cível interposta por Academia dos Anjos S/S Ltda. – ME e outros contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, nos autos de Ação De Cobrança De Aluguéis, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando os réus ao pagamento dos débitos locatícios e encargos contratuais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Possibilidade de concessão da gratuidade da justiça em razão de indeferimento sem prévia intimação;
validade da fiança prestada sem outorga uxória;
existência de hipervulnerabilidade da fiadora apta a afastar a obrigação; verificar de prescrição parcial;
existência de perdão da dívida ou acordo verbal entre as partes.

RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da gratuidade da justiça por ausência de comprovação dos requisitos para concessão do benefício.

A ausência de outorga uxória na fiança não acarreta nulidade absoluta, mas mera anulabilidade, sendo a legitimidade para sua arguição restrita ao cônjuge não anuente ou seus herdeiros, não podendo o próprio fiador se beneficiar do vício.

A alegação de hipervulnerabilidade não restou comprovada, sendo insuficiente para afastar obrigação regularmente constituída.

A prescrição parcial não se configura, devendo eventual análise ocorrer na liquidação, considerada a exigibilidade individual das parcelas.

Não há prova de perdão da dívida ou acordo verbal apto a extinguir a obrigação, permanecendo comprovado o inadimplemento contratual.

DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo
Recurso conhecido. Não provimento.

Tese

O indeferimento da gratuidade da justiça, por ausência de documentos comprobatórios.

A fiança prestada sem outorga uxória é anulável, sendo a legitimidade para sua arguição restrita ao cônjuge não anuente, não podendo o próprio fiador invocar o vício em seu favor.

A ausência de prova de acordo ou perdão da dívida mantém a exigibilidade dos débitos locatícios decorrentes de contrato regularmente celebrado.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

- Código de Processo Civil, arts. 98, 99, §2º e 932, IV;

- Código Civil, art. 1.647, III;

- Lei nº 8.245/91;

- Súmula 332 do STJ;

- STJ, AREsp n. 2.787.645/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025;

- TJPA, TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0018943-78.2017.8.14.0301 - Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-02-18;

- STJ, REsp n. 2.155.089/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 20/9/2024;

- STJ,
REsp n. 2.055.363/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 23/6/2023;

- STJ,
REsp n. 2.215.990/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/3/2026, REPDJEN de 31/3/2026, DJEN de 25/03/2026.

Acórdam
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
15ª
Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de
19 a 26 de maio de 2026,
por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso de
Apelação
, nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora: Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Des. Vanderley de Oliveira Silva

Belém/PA, data da assinatura eletrônica

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Academia dos Anjos s/s Ltda. – ME, Maria Celeste Da Costa Ferreira, Isabella da Costa Ferreira dos Anjos e José Orlando dos Anjos contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA (ID 34156301), nos autos da ação de cobrança de aluguéis ajuizada por Carlos Duarte Reimão, que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando os réus, de forma solidária, ao pagamento dos débitos locatícios e encargos contratuais decorrentes da relação de locação estabelecida entre as partes.

Inconformados, os apelantes interpuseram recurso de apelação (ID 34156303), em suas razões recursais, os apelantes sustentam a
nulidade do indeferimento da gratuidade de justiça
,
impugnam a gratuidade concedida ao autor
,
requerem segredo de justiça
, alegam
prescrição parcial
,
nulidade da fiança por ausência de outorga conjugal
,
hipervulnerabilidade da fiadora
e
nulidade por ausência de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
.

. Foram apresentadas contrarrazões pelo apelado (ID 34156309), pugnando pela manutenção integral da sentença.

Indeferia a gratuidade ao recorrente, interpôs recurso de
Agravo Interno
questionando a decisão monocrática ID 35045551 que indeferiu o benefício. Em seguida o recorrente informa o pagamento das custas recursais, ID 35406143.

Vieram os autos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, havendo
preliminares
passo a análise.

Registro que há
Agravo Interno
interposto nos autos em face da decisão monocrática anteriormente proferida. Contudo, considerando a submissão do mérito recursal ao Colegiado,
resta prejudicado o agravo interno
.

No que concerne a alegação de cerceamento de defesa face ao
indeferimento de

concessão da gratuidade da justiça
, verifica-se que não assiste razão aos apelantes.

No tocante à
gratuidade de justiça pleiteada pelos recorrentes
, não há fundamento apto à modificação do indeferimento anteriormente proferido. Embora a declaração de hipossuficiência da pessoa natural goze de presunção relativa de veracidade, essa presunção não é absoluta e pode ser afastada quando inexistentes elementos mínimos que demonstrem a alegada impossibilidade de arcar com as despesas processuais. No caso, os apelantes foram instados a comprovar documentalmente sua condição econômica, mediante apresentação de documentos idôneos, tais como declaração de imposto de renda, comprovantes de rendimentos e extratos bancários, conforme se extrai do próprio Agravo Interno, que menciona o despacho de ID 34496256.

Não obstante, os recorrentes não trouxeram documentação robusta capaz de evidenciar a alegada hipossuficiência. A situação é ainda mais evidente quanto à pessoa jurídica Academia dos Anjos S/S Ltda. – ME, pois não foram juntados documentos nenhum, quer sejam contábeis, fiscais, bancários ou patrimoniais da empresa que permitissem sequer aferir sua real incapacidade financeira. A concessão da gratuidade à pessoa jurídica com fins lucrativos exige prova efetiva de impossibilidade de suportar os encargos processuais, não bastando a mera declaração ou a juntada de documentos relativos às pessoas físicas dos sócios. Assim, ausente demonstração concreta da insuficiência de recursos, deve ser mantido o indeferimento do benefício aos recorrentes.

Ressalte-se que, de fato, o juiz
a quo
não determinou a emenda à inicial, de forma que fosse oportunizado aos recorrentes comprovar seu direito à gratuidade, o que, em tese, teria o condão de anular a decisão, entretanto, foi oportunizado, em grau recursal, que os apelantes carreassem aos autos os documentos comprobatórios, suprindo-se, portanto, aquela omissão, contudo, ainda assim não trouxeram elementos suficientes aptos a ensejar a concessão pleiteada, conforme acima já disposto.

Quanto à
impugnação à gratuidade deferida ao autor
, ora recorrido, também não assiste razão aos apelantes.

A sentença consignou que não foram apresentados elementos probatórios aptos a infirmar sua declaração de hipossuficiência do recorrido. Além disso, diversamente do que ocorreu com os recorrentes, foram juntados documentos comprobatórios que respaldaram a decisão do juízo
a quo
em relação ao autor. O fato do cônjuge da uma das partes processuais ostentar suposta boa condição financeira em nada influi para o julgamento do pedido do benefício por se tratar de direito de natureza personalíssima. Eis julgados do C. STJ nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. MEIOS DE PROVA ADMITIDOS. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO CÔNJUGE. COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. NATUREZA PERSONALÍSSIMA.(...) 6.
Mesmo havendo prova de que o cônjuge ostenta situação financeira favorável, deverá ser considerado que, do ponto de vista da técnica jurídica, a obrigação de arcar com os custos do processo é da própria parte e não de seu cônjuge, que é sujeito estranho à relação jurídica processual.
7. Não se deve examinar automática e isoladamente o direito à gratuidade a que poderia fazer jus um dos cônjuges à luz da situação financeira do outro, ainda que o regime de bens do casamento seja o da comunhão universal.
8. Embora seja direito da parte impugnar a concessão da gratuidade da justiça concedida à parte contrária requerendo a produção das provas admitidas em direito, a mera demonstração de que o cônjuge do beneficiário possui uma boa situação financeira não revela, por si só, que estão ausentes os pressupostos legais para a concessão da benesse.
9. Recurso especial desprovido. (REsp n. 2.155.089/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 20/9/2024.), grifo nosso.

"(...)
a

condição

financeira
do
cônjuge
não obsta, por si só e necessariamente, o deferimento do
benefício
da gratuidade da justiça, sendo necessário verificar se a própria parte que o requer preenche os pressupostos específicos para a sua concessão
[...]".(REsp n. 2.055.363/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 23/6/2023.), grifo nosso.

Diante da ausência de prova suficiente em sentido contrário, deve ser rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça concedida ao autor.

O pedido de tramitação sob
segredo de justiça
igualmente não merece acolhimento. A matéria discutida nos autos versa sobre cobrança de aluguéis decorrente de contrato de locação não residencial, inexistindo qualquer elemento que enquadre a hipótese nas situações previstas no art. 189 do Código de Processo Civil. A simples existência de alegações envolvendo situação patrimonial, condição pessoal das partes ou referência à enfermidade de uma das recorrentes não autoriza, por si só, a mitigação da regra constitucional da publicidade dos atos processuais. O segredo de justiça constitui medida excepcional e deve ser deferido apenas quando concretamente demonstrada uma das hipóteses legais, o que não ocorreu no presente caso.

Superadas as questões preliminares, passa-se à análise do
mérito recursal.

No que tange à
alegação de ausência de anuência formal e expressa do cônjuge para a prestação da fiança,
a matéria deve ser analisada à luz do art. 1.647, inciso III, do Código Civil, que exige a outorga uxória ou marital, salvo no regime de separação absoluta de bens, com o objetivo de resguardar o patrimônio familiar e evitar que um dos cônjuges comprometa a meação do outro sem o devido consentimento. Todavia, a inobservância dessa exigência não acarreta nulidade absoluta do negócio jurídico, mas tão somente sua anulabilidade, sendo certo que eventual ineficácia da fiança não se projeta automaticamente sobre toda a garantia, mas apenas sobre a meação do cônjuge que não anuiu e embora a
Súmula 332
do Superior Tribunal de Justiça disponha que “
a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia
”, a jurisprudência e a doutrina majoritárias restringem a legitimidade para suscitar o vício ao cônjuge prejudicado ou a seus herdeiros,
não podendo a própria parte que prestou a garantia invocá-lo em benefício próprio
.
Colacionamos julgados do Tribunal da Cidadania:

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FIANÇA PRESTADA SEM OUTORGA UXÓRIA. NULIDADE
ARGUIDA PELO CÔNJUGE QUE DEU CAUSA AO VÍCIO. BOA-FÉ OBJETIVA
. SÚMULAS 5, 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.(...) 3. O Tribunal de origem concluiu que o fiador, ao assinar o contrato em nome próprio e de sua esposa sem autorização, violou a boa-fé objetiva e o princípio da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), mantendo a validade da garantia em relação ao patrimônio do próprio fiador. (...) 4.
A questão em discussão consiste em saber se a fiança prestada sem outorga uxória pode ser considerada válida em relação ao patrimônio do fiador, quando este age de forma contraditória e em violação à boa-fé objetiva
. (...) (AREsp n. 2.787.645/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.), grifo nosso.

Segue decisão deste E. TJPA nesse mesmo viés:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. NOVO JULGAMENTO. OMISSÕES RECONHECIDAS PELO STJ. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
ILEGITIMIDADE DO CÔNJUGE QUE PRESTOU A FIANÇA PARA ARGUIR A NULIDADE DO ATO
. ASSUNÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE DEVEDOR SOLIDÁRIO. VALIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO ACOLHIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES. (...) 4. O marido é parte ilegítima para arguir a nulidade da fiança por ele prestada sem outorga uxória, conforme arts. 239 do CC/1916 e 1.650 do CC/2002.
A nulidade somente pode ser alegada pelo cônjuge que não a outorgou.
(...) (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0018943-78.2017.8.14.0301 - Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-02-18), grifo nosso.

No tocante à
alegação de hipervulnerabilidade da fiadora
, igualmente não há elementos suficientes nos autos que autorizem o afastamento da responsabilidade assumida. Ainda que se reconheça a existência de condição de saúde sensível, essa circunstância, por si só,
não possui o condão de invalidar obrigação regularmente constituída em momento anterior
, devendo eventual incapacidade superveniente ser tratada no âmbito da representação processual, sem repercussão automática na esfera patrimonial. A incapacidade civil superveniente não desfaz obrigação validamente constituída em momento anterior, devendo seus efeitos ser examinados no plano da representação processual, sem extinção automática da responsabilidade patrimonial.

A tese de
prescrição parcial
, por sua vez, também não merece acolhimento. A sentença analisou o período de inadimplemento, concluindo pela exigibilidade dos valores cobrados,
ressalvando-se que a análise da
liquidação
da dívida deverá
observar o marco prescricional para cada parcela individualmente, caso haja débitos anteriores ao triênio legal
.

No que concerne à alegação de
nulidade da sentença por suposta negativa de prestação jurisdicional
, igualmente não assiste razão aos recorrentes, isso porque o magistrado não está obrigado a enfrentar, de forma individualizada e exauriente, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha fundamentadamente as razões que conduziram à formação de seu convencimento, nos termos do art. 489, §1º, do Código de Processo Civil. A exigência legal é de fundamentação suficiente e coerente, e não de manifestação analítica ponto a ponto sobre cada alegação defensiva apresentada. A conclusão adotada ser contrária aos interesses dos recorrentes não configura omissão, contradição ou obscuridade apta a ensejar nulidade do
decisum
.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há negativa de prestação jurisdicional quando o julgador decide de maneira fundamentada a controvérsia, ainda que sem acolher integralmente as teses sustentadas pela parte. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA ARBITRAL
. DEVER DE REVELAÇÃO. DÚVIDA JUSTIFICADA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA
. JUNTADA DE DOCUMENTOS SIGILOSOS ADMITIDA NA ORIGEM POR FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. PARCIALIDADE DO ÁRBITRO. INDICAÇÃO REITERADA DELE COMO PARECERISTA PELO ESCRITÓRIO DE ADVOGADOS QUE REPRESENTAVA UMA DAS PARTES ENVOLVIDAS NA ARBITRAGEM. FATOS OCORRIDOS NO CURSO DO PROCEDIMENTO ARBITRAL. SITUAÇÃO QUE, PARA O TRIBUNAL ESTADUAL, CONFIGUROU PARCERIA COMERCIAL ENTRE O ÁRBITRO E O ADVOGADO. OFENSA AO DEVER DE REVELAÇÃO RECONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1.
Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido enfrenta de forma clara e fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que decida contrariamente à pretensão da parte
.
A ausência de enfrentamento de todos os argumentos apresentados não configura omissão, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para justificar a conclusão
. (...) (REsp n. 2.215.990/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/3/2026, REPDJEN de 31/3/2026, DJEN de 25/03/2026.), grifo nosso.

A prova produzida nos autos, inclusive a prova oral colhida em audiência, não evidenciou a existência de qualquer ajuste que implicasse renúncia ao crédito por parte do autor ou perdão da dívida.
Por outro lado, restou devidamente comprovado o inadimplemento contratual por parte dos réus, fato este que constitui o núcleo da pretensão autoral
e que não foi efetivamente afastado pelos apelantes. A obrigação de pagamento dos aluguéis decorre diretamente do contrato de locação firmado entre as partes.

Ante o exposto, com base no art. 932, IV, “b” do CPC e art. 133, XI, “d” do RITJPA,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.
Parte superior do formulário

Alertem-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Da mesma forma,caso haja interposição do recurso de Agravo Interno e, este venha a ser declarado manifestamente improcedente, em votação unânime pelo Órgão Colegiado, haverá a incidência da aplicação de multa, nos termos do§2º do art. 1021 do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

À Secretaria para as providências de praxe.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 18/06/2026